Tribunal: TJMT
Processo: 8020759-69.2014.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8020759-69.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[REGINALDO FAUSTINO PEREIRA - CPF: 571.839.451-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 03.945.831/0001-24 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), J. B. DE OLIVEIRA LOCADORA DE VEICULOS - CNPJ: 18.787.882/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 8020759-69.2014.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
REGINALDO FAUSTINO PEREIRA.

Recorrido(s):
MáRCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE A PENHORA, APRESENTAR O PREÇO MÉDIO DO VEÍCULO MEDIANTE COTAÇÃO DE MERCADO E INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM – INÉRCIA DO CREDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 231720223, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinta a execução, por impossibilidade de sua continuidade, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95,
revogando
a penhora que recaiu sobre o veículo, no sistema Renajud, conforme documento anexado ao
decisum
.

Ainda, deferiu, caso requerido, a expedição de certidão de dívida para que, querendo, a parte credora possa buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens penhoráveis ou, se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega que foi intimado para manifestar sobre acerca da penhora efetivada sobre o veículo, via RENAJUD, sem, contudo, ter sido juntado aos autos o respectivo extrato da busca.

Alega a ausência de intimação pessoal para dar andamento ao processo, bem como que a extinção da execução fere os princípios de economia e celeridade processual, requerendo a manutenção a restrição via RENAJUD, e sua conversão em apreensão do veículo para ser levado a leilão, além da transferência dos valores bloqueados nos autos.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

No id. 231720219, consta a decisão prolatada pelo Juízo singular nos seguintes termos:

“Vistos.

DEFIRO
a penhora online via SISBAJUD na “modalidade teimosinha” dos valores executados.

Verifica-se que o resultado foi parcialmente positivo, conforme o comprovante em anexo.

Assim, procedo, nesta oportunidade, à
busca de veículos
via RENAJUD, que
restou positiva
, razão pela qual lancei a restrição para transferência do veículo, extrato anexo.

INTIME-SE
a parte exequente para se manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, que apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), indique a localização do bem, e o nome e telefone da pessoa que será nomeada fiel depositária do bem e acompanhará o oficial de justiça na diligência, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da penhora.

Com a informação acima,
EXPEÇA-SE
mandado de remoção do veículo.

INTIME-SE
a parte executada a apresentar embargos à execução no prazo legal.

Caso a parte exequente manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, deve, ainda, e no mesmo prazo anterior, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.”

No entanto, apesar de devidamente intimada, a parte exequente
permaneceu inerte
.

O artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, dispõe que não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser extinto. Vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4º
Não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis
, o
processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor.
(grifei)

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação –
XXI Encontro
– Vitória/ES).

No caso,
a parte exequente foi intimada para manifestar sobre a penhora efetivada nos autos, bem como para apresentar o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), e indicar a localização do bem, e o nome e telefone da pessoa que será nomeada fiel depositária do bem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da penhora.
Contudo, permaneceu inerte.

Ademais, a parte exequente poderia ter manifestado no feito, requerendo a juntada do extrato do RENAJUD, entretanto, não o fez, culminando na extinção do cumprimento de sentença.

Insta ressaltar que é ônus da parte credora informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial, indicando, inclusive, a sua localização. A propósito:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito.
É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial
.

(TJMT - N.U 1000773-06.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS CONTIDAS NO IMPOSTO DE RENDA.
LOCALIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR
. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJRR – AgInst 9000154-43.2023.8.23.0000, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, Câmara Cível, julg.: 05/04/2024, public.: 05/04/2024) (grifei)

Registre-se que, nos termos do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 “
A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO EFETUADA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 53, § 4º DA LEI N. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.

Havendo decurso do prazo sem manifestação do exequente é cabível a extinção do processo por abandono da causa
.

Nos termos do artigo 51, § 1º, da lei nº. 9.099/95 “a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”
.

Se inexistem bens passíveis de penhora, deve o processo de execução ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo 53, § 4º da Lei nº. 9.099/95.

(TJMT - N.U 1000190-64.2019.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024